Tribunal: STF
Processo: RMS 22297
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS E MILITARES. REVISÃO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA.
1. O Pleno do STF, ao julgar o RMS nº 22.307/DF, DJ de 13.06.97,
estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86%
concedido aos militares, com fundamento no inciso X do artigo 37 da
Constituição nº 19/98.
2. Posteriormente, em embargos de declaração, admitiu-se a
compensação do reajuste concedido a algumas categorias funcionais.
Recurso provido.